Tribunal: TJPA
Processo: 0846850-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846850-58.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexistência de débito fiscal, determinou a nulidade do lançamento tributário, o cancelamento do protesto lavrado no Tabelionato de Protesto II Ofício e a exclusão da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que o tributo havia sido regularmente recolhido em 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação do pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) referente ao imóvel objeto do lançamento fiscal, de modo a justificar a exclusão do protesto e da inscrição no cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito tributário regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e no art. 3.º, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80, cabendo ao contribuinte a demonstração da sua inexigibilidade.

4.

A documentação constante nos autos comprova que o tributo em questão foi devidamente recolhido no ano de 2011, conforme processo administrativo protocolado sob o número 192011730000679-4, afastando a legitimidade da cobrança posterior.

5.

Não há nulidade na notificação fiscal realizada, visto que esta ocorreu no endereço informado pela contribuinte em sua Declaração de Imposto de Renda. No entanto, a exigência fiscal não subsiste diante da prova do pagamento.

6.

Mantém-se a decisão recorrida, pois, demonstrada a quitação do tributo, não há fundamento para a permanência do protesto e da inscrição da contribuinte em cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de certeza e liquidez do crédito tributário pode ser afastada mediante prova documental inequívoca do pagamento do tributo.

2.

A comprovação da quitação do ITCD impede a manutenção do protesto e da inscrição do contribuinte em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 204; Lei n.º 6.830/80, art. 3.º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito fiscal c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por TENILI RAMOS PALHARES MEIRA, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando a nulidade do lançamento tributário, o cancelamento do protesto no Tabelionato de Protesto II Ofício e a exclusão da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes.

O Estado do Pará sustenta que a decisão recorrida não pode ser mantida, pois a parte autora não comprovou de maneira inequívoca a ilegalidade do crédito tributário contestado.

Argumenta que a presunção de legalidade dos atos administrativos do Fisco não foi ilidida por provas suficientes, conforme previsto no art. 204 do Código Tributário Nacional.

Defende, ainda, que a CDA regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte impugnante apresentar elementos robustos para sua desconstituição, o que, segundo o recorrente, não ocorreu.

O apelante também assevera que a sentença não observou a necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação, uma vez que o crédito questionado poderia ter sido discutido em sede de impugnação administrativa.

Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a legalidade da cobrança de tributos deve ser inicialmente questionada perante a Administração Tributária, não sendo cabível a via judicial antes do encerramento da instância administrativa.

Além disso, o Estado do Pará aduz que, mesmo que houvesse qualquer dúvida quanto à validade do lançamento fiscal, a anulação do protesto e a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes não poderiam ter sido concedidas sem a demonstração de que a exigência do tributo era manifestamente indevida, o que, segundo o apelante, não restou comprovado nos autos.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

As contrarrazões foram apresentadas no id-9836850 - Pág. 01/04.

O Ministério Público apresentou manifestação consignando que se abstém de intervir nos autos por ausência de interesse que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido objeto da controvérsia entre as partes relativo a exclusão de protesto no Tabelionato de Protesto II Ofício e a exclusão da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, posto que o tributo foi regularmente recolhido no ano de 2011, e não haveria o débito que levou na inscrição.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamente de presunção de veracidade, certeza e exigibilidade que desfruta o fisco, na forma do art. 204, parágrafo único, do CTN, além do art. 3.º, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80, ensejando a presunção de legitimidade da lavratura do auto de infração, com presunção que teria obedecido o devido processo legal, além de invocar dúvida em relação a quitação da dívida, posto que não se teria certeza se tratar da mesma cobrada pelo poder público, pois diz que a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal contendo exigência de ITCD deu-se com base em dados fornecidos pela Receita Federal do Brasil, com quem a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará firmou o Convênio de Cooperação Técnica SNº/1998, nos termos do caput do art. 199 do CTN3 , dados esses extraídos da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda apresentado pela própria Autora, e não teria ficado claro o pagamento do tributo lançado através do AINF 012015510006259-4 pelos documentos por ela apresentados com a inicial.

Levanta ainda a existência de divergência entre o valor da declaração de imposto de renda, é de R$-44.014,81, resultando no imposto (principal 4% sobre o valor da Base de Cálculo) de R$-1.760,59, mas o laudo de avaliação elaborado pela SEFA apurou base de cálculo de R$-114.438,52, resultando em imposto a pagar no valor de R$-4.577,54, e a matéria teria de ser esclarecida se o imposto de doação lá pago refere-se ao mesmo fato gerador apurado no Auto de Infração nº 012015510006259-4, pois tal prova não foi produzida pela contribuinte.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a insurgência recursal do Fisco Estadual. Vejamos.

Consta dos autos que houve a notificação fiscal da contribuinte no endereço na Travessa Vileta n.º 1195, Apto. 503, Pedreira, conforme consta da correspondência no id-

9836768 - Pág. 04/07, ou seja: justamente no imóvel indicado pela contribuinte na sua Declaração de Imposto de Renda no ano calendário exercício de 2012, conforme consta do id-

9836767 - Pág. 01/06, inclusive endereço do imóvel objeto da doação em questão que sofreu a exação, portanto, não se cogita de nulidade da notificação da contribuinte.

Daí porque, tenho como correto o valor indicado como devido pelo Fisco Estadual na importância de R$-4.577,54 (quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), mas também verifico dos autos a existência de pagamento efetivado referente a ITCD-DOAÇÕES do imóvel em questão, na importância de R$ 4.596,97 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), conforme consta do id-

9836768 - Pág. 18/20, que decorreu do processo administrativo apuratório protocolado sob o número 192011730000679-4, datado de 09.02.2011, conforme consta do id-

9836768 - Pág. 21/23, por conseguinte, tenho como legitimo o procedimento realizado.

Assim, resta comprovada a quitação do crédito em questão e não poderia ser mantido o nome da contribuinte junto aos exclusão de protesto no Tabelionato de Protesto II Ofício e inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, posto que o tributo foi regularmente recolhido no ano de 2011, na forma consignada na sentença recorrida, que não merece reparos.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025